Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734251-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART VEICULOS LTDA AGRAVADO: DURVAL LOPES DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, SMART VEICULOS LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de cobrança n. 0728561-52.2022.8.07.0001, declinou a competência para a Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, nos seguintes termos: "A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu." §4o, artigo 381 do CPC. Pois bem. A parte autora pretende excluir a responsabilidade de contrato de seguro, a partir de ação de produção antecipada de prova. O acidente automobilístico ocorrera nas proximidades do km 604 e próximo ao Posto BR denominado OLHO D’ÁGUA, no sentido Coromandel/Uberlândia, Minas Gerais. O réu tem domicílio em Fortaleza - CE. Por mais de uma vez, este juízo oportunizou à parte autora a escolha do foro e esclareceu que em razão da natureza da prova a perícia precisa ser realizada no local do acidente ou no foro do domicílio do réu. No entanto, a parte autora insiste em manter o processamento desta na circunscrição judiciária de Brasília. Rememoremos trechos pontuais das decisões: "[...] a aferição da velocidade do veículo precisa se dar no local do acidente a fim de verificar as condições da pista: plana ou inclinada; traçado da pista: curta ou reta; os eventuais obstáculos na via: obras ou sem; etc. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, o princípio do juiz natural. [...]" "Indica que pretende a realização de perícia relativa a acidente automobilístico ocorrido em outro Estado da Federação, mas aponta que a perícia sobre as condições do asfalto e do solo não precisa realizada no local do acidente. No mais, percebo que o domicílio do requerido-consumidor é Fortaleza/CE. OU seja, o fornecedor que realizar ação de produção de prova em local diverso ao acidente e diverso ao domicílio do consumidor. Ao que parece, qualquer perícia que indique quesitos relativos a asfalto/densidade do solo, bem como sobre velocidade do veículo ou infringência das normas de trânsito necessitará ser realizada no local do acidente." E "Não obstante o autor informar que pretende a perícia sobre o veículo, eclode patente que a perícia não se limitará ao veículo, mas deverá analisar principalmente o local em que ocorreu o acidente, com apontando nos quesitos apresentados pelo autor. Assim, indene de indagações que o local em que a perícia ocorrerá será em Minas Gerais. Saliento que o fato de o veículo, eventualmente, ter sido trazido para Brasília/DF não altera o local de situação da perícia. No mais, percebo que o domicílio do requerido é Fortaleza/CE. Neste contexto, dispõe o art. 381, § 2o, do CPC que “A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”. Assim, emende-se para informar para qual foro deseja a remessa dos autos, ante a aparente incompetência absoluta deste Juízo para conhecer da presente demanda." Ora, a demanda de produção antecipada da prova é competência do juízo do foro onde esta deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu, tratando-se de foros concorrentes à escolha do autor, artigo 381, 2o, do CPC. Nesse contexto, por mais que o veículo se encontra em Brasília/DF, e exista o direito de escolha do foro, conforme previsto no art. 381, § 4o, do CPC, tal escolha deve ser realizada na estrita observância dos princípios de competência, eficiência e boa-fé processual, não havendo sentido em propor ação de produção antecipada de prova em foro distinto daquele local em que a prova é produzida em razão da necessidade de averiguar as condições do asfalto, deveras esclarecido por este juízo, declino a competência para a Comarca de Uberlândia, Minas Gerais. Preclusa esta, promova a Secretaria a redistribuição do feito com as homenagens de estilo. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que: i) a agravante, no exercício do seu objeto empresarial, locou ao agravado o veículo Volkswagen T CROS 200 TSI placa REM0I98, o qual, em 29/06/2022 o qual restou sinistrado na BR 365, nas proximidades do Km 604, no município de Uberlândia – MG; ii) solicitado o orçamento para sua recuperação em oficina de confiança, o valor para tanto atingiu a monta de R$196.207,90 (cento e noventa e seis mil, duzentos e sete reais e noventa centavos), conforme documento nos autos. Considerando que o veículo sinistrado, segundo a Tabela Fipe, tem seu preço médio em R$114.706,00 (cento e quatorze mil e setecentos e seis reais) a conclusão é que a situação foi de perda total; iii) O agravado contratou junto com a locação uma proteção oferecida pela agravante, que cobre furto, roubo e perda total, com participação no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Essa proteção, entretanto, sofre restrições sob certas condições constantes do contrato; iv) Pelo estado do veículo a agravante tem razões para crer que que o veículo, na ocasião do acidente, era dirigido em situação que configurava grave ou gravíssima infração de trânsito (excesso de velocidade), ou de forma dolosa ou culposa quanto ao uso, situação em que o condutor não pode se valer da proteção contratada; v) propôs a presente ação de produção antecipada de provas, a qual não pode esperar a fase processual própria em eventual ação de ressarcimento, pois que os vestígios dos impactos tendem a desaparecer com a ação do tempo; vi) Como se trata de produção de provas na modalidade pericial, a agravante encaminhou, de logo, os quesitos que pretendia ver respondidos, dentre os quais fazia referência às densidades do solo; vii) Diante da decisão que determinou a emenda à inicial para que informasse o foro de competência diante da incompetência absoluta do Juizo, vez que o requerimento fora realizado para se periciar o local o que atrai a regra do art. 381, § 2o, do CPC; viii) Esclarece que não pretende periciar o local do acidente, até porque, em razão do tempo, é certo que eventuais vestígios já não mais existem, mas que seja periciado o veículo no local onde se encontra, ou seja, no Aeroporto Internacional de Brasília Presidente JK, tendo o foro competente como sendo o do local da perícia; ix) o local do acidente em si não mais interessa, pois que os vestígios causados pelo veículo, com toda a certeza, não mais existem; x) Tramitar o presente feito em Uberlândia, onde inexistem os vestígios, corpo a ser periciado deveria ser para lá deslocado o que não alteraria possíveis evidências, como, oneraria sobremaneira o feito; xi) se for impossível sua pretensão, tal conclusão deveria ser do perito designado e não do magistrado. Por fim, requer: • A concessão de efeito suspensivo da douta decisão agravada, evitando, com isso, a remessa desnecessária e onerosa ao juízo declinado; • No mérito, seja confirmada a liminar, dando total PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a douta decisão agravada, nos termos já tanto repisados. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inc. III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. Assim, o recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 40186018 e 40186020). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que declinou da competência para a Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, com base no art. 381, § 2o, do CPC. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito. Trata-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas, na qual se pretende a realização de perícia em relação ao acidente ocorrido em 29/06/2022, às 18:45, no endereço BR 365, KM 606.0, Trecho Principal BR 365 (596,3 ao 688,0), UBERLANDIA-MG, o veículo VW/T CROSS TSI AD de placa REM0I98, pertencente à parte Autora, na qualidade de locatária, conduzido por DURVAL LOPES DE QUEIROZ JUNIOR, parte Ré, na qualidade de locador. A presente demanda tem por escopo a exclusão da responsabilidade de contrato de seguro, a partir da ação de produção antecipada de prova. O art. 381, § 2o, do CPC, determina que a competência da produção antecipada de provas será a do foro onde a mesma deva ser produzida, ou do domicílio do réu. Dita previsão visa a facilitar a efetividade da medida, seja pela proximidade territorial onde a prova deve ser realizada, seja por favorecer o contraditório do réu. Observa-se alguma divergência na doutrina quanto ao caráter subsidiário ou concorrente de um dos foros previsto na norma, em que pese a interpretação literal levar ao entendimento da liberalidade da parte para a sua escolha. Apesar da divergência, a questão se resolve quanto ao objeto da prova, o bem a ser periciado, pois havendo conflito entre a regra do artigo 381, § 2o, do CPC e uma regra de competência absoluta, esta última prevalecerá, bem como se considerar que o primeiro critério é “territorial funcional” (foro de situação da coisa), e o segundo, critério “territorial puro” (foro de domicílio do réu), a adoção do primeiro deveria, pelo menos em tese, gerar incompetência absoluta. Nesse contexto, a parte Agravante pretende a perícia sobre o veículo, o qual se encontra em Brasília, por entender ser suficiente para determinar o excesso de velocidade e condução desidiosa do veículo. Contudo, para o Juízo de origem resta patente que a perícia não se limitará ao veículo, mas à análise do local em que ocorreu o acidente, especificamente próximo à Uberlândia-MG, para que se determine a dinâmica do acidente. Importante salientar que o domicílio do requerido-consumidor é Fortaleza/CE. Nesse contexto, o veículo se encontra em Brasília, o acidente ocorreu em Minas Gerais e o Réu tem domicílio em Fortaleza. Assim, o objeto a ser periciado é um bem móvel, o que afasta qualquer regra de competência absoluta, e não há que se falar em competência territorial funcional que faça prevalecer um foro em detrimento de outro, prevalecendo o caráter concorrente das opções expostas no art. 381, § 2o do CPC. Há que se definir então a essencialidade de se fazer a perícia no local do acidente ou a possibilidade de se faze-la apenas no veículo sinistrado. Tal situação deverá ser dirimida quando da análise do mérito da questão. Assim, primando pela resolução do mérito da questão, a fim de afastar custos desnecessários às partes, bem como a celeridade e a economia processual, identifico a necessidade de se suspender o feito na origem, até a solução definitiva da controvérsia. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 11:58:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador